Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-15.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO CONDÔMINO. LEGALIDADE DA COBRANÇA

1. A decisão proferida dentro dos limites dos pedidos formulados e das alegações realizadas, não configura julgamento extra petita.

2. A responsabilidade dos moradores pelo rateio das despesas condominiais decorre do usufruto comum da infraestrutura e dos serviços dispostos à coletividade. Trata-se de obrigação propter rem, que decorre “da própria coisa” e, portanto, independe da regularidade formal e legal do Condomínio.

3. O Tema Repetitivo 882 do STJ diz respeito a bairros abertos e, portanto, é inaplicável às hipóteses de condomínio de fato, em que há o controle e a restrição de entrada de moradores e visitantes. Distinguishing realizado.

4. Também não se aplica ao presente caso o Tema 492/STF (RE 695911/SP), tendo em vista que se refere a loteamento fechado (de acesso controlado), e não condomínio.

5. O mesmo julgamento também esclarece a inaplicabilidade da Lei no 13.465/2017 ao presente caso, pois restrito aos loteamentos regularmente constituídos.

6. As decisões da Assembleia de Moradores, realizadas de acordo com a legislação, obrigam todos os condôminos (art. 24, § 1o, da Lei no 4.591/64). Comprovada a aprovação das taxas condominiais em Assembleia devidamente constituída, as quantias cobradas são devidas.

7. Demonstrada a anuência da Ré sobre a responsabilidade perante os encargos condominiais que lhe cabiam, o não cumprimento do ônus da prova de juntar os comprovantes de pagamento enseja o deferimento do pleito de cobrança feito pelo Condomínio Autor, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, consoante previsto no art. 206, §5o, I, do CC/02.

8. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.